Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731242-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EMILIANA ALVES LARA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. 2. Não resta configurado cerceamento de defesa quando a controvérsia da demanda está relacionada às questões exclusivamente de direito e o juiz, destinatário final das provas, reputa os documentos carreados aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076). 4. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação da parte ré conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, 373 e 492, todos do CPC, afirmando ter havido cerceamento do direito de defesa; c) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que a demanda possui natureza eminentemente declaratória. Argumenta que o proveito econômico obtido pela casa bancária, até o momento, pode ser tido como irrisório, considerando que nada mudou no status quo ante, razão pela qual é possível a apreciação equitativa para a fixação da verba honorária. Em sede de contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S.A. pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319, bem como requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 85, § 8o, 370, 373 e 492, todos do CPC, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso vertente, em que pese a autora ter requerido a produção da prova pericial contábil, o Juízo de origem entendeu por sua prescindibilidade. Nada obstante, diferentemente do alegado nas razões recursais no sentido de que a sentença teria reclamado a prova pericial, o provimento judicial extraiu da prova já carreada aos autos o suficiente para o deslinde da causa, independentemente da prova técnica, porém com conclusão diversa daquela pretendida pela autora apelante: 1- ao contrário da abusividade da taxa de juros, verificou-se que na hipótese “as taxas aplicadas são inferiores às da média de mercado”; 2- a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano não é defesa às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que, como no caso, a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ); 3- a prestação de R$ 8.578,70, referente a julho de 2022, mencionada na inicial, aparece no extrato Id 45065559, porém, seu valor maior é explicado pela cobrança do acúmulo de diferenças não pagas referente ao aumento do prêmio do seguro (em 11/21), tendo em vista que a autora apelante vinha pagando o prêmio antigo. Da detida análise do feito, verifica-se que a matéria é unicamente de direito e está relacionada à análise da validade de cláusulas contratuais. Logo, a perícia contábil se mostra dispensável [...] Não há falar em condenação no presente caso, bem como não pode ser mensurado o proveito econômico obtido. Neste ponto, convém ponderar que, a princípio, o proveito econômico obtido pelo banco réu não se confunde com o valor atribuído à causa (valor total do contrato), visto que a pretensão autoral foi dirigida a uma eventual devolução de valores pagos a mais em decorrência de supostos juros abusivos e capitalizados, além de irregular atualização do prêmio do seguro. Essas partes controvertidas (art. 292, II, do CPC), caso já indicada a quantia na inicial da ação, representariam o proveito econômico sobre o qual incidiria o percentual dos honorários sucumbenciais e, por óbvio, representariam valor significativamente menor que o do total do contrato. Porém, a parte autora optou por ajuizar a ação sem discriminar tal valor, postergando sua apuração para o momento de eventual realização da prova técnica. Assim, na ausência de indicação desse montante na inicial, e na impossibilidade de sua mensuração em face da sucumbência autoral quanto a sua pretensão, dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, que os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa, atendidos os parâmetros fixados pela própria norma. Tendo isso em conta, uma vez atribuído à causa o valor de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), tem-se que a fixação dos honorários advocatícios em 10 % sobre essa monta é suficiente para a remuneração do causídico e atendimento dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC” (ID. 45552052). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016